Tribunal: TCU
Processo: 016.279/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação para a contratação dos serviços de execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação e elaboração de projetos executivos complementares do Trecho IV - Ramal do Apodi do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do processo de representação, com pedido de cautelar, apresentada pela Construtora Marquise S.A., que aponta supostas irregularidades no RDC Eletrônico 4/2020, conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), cujo objeto da licitação, de valor estimado em R$ 1.042.789.299,44 (janeiro de 2020), é a " execução das obras civis, aquisições, montagens, comissionamento, pré-operação e elaboração de projetos executivos complementares do Trecho IV - Ramal do Apodi do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - Pisf ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com base nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 ratificar o indeferimento do pedido de cautelar deliberado monocraticamente pelo Relator por meio da Decisão de 25/6/2021 (peça 65); 9.3 apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 039.386/2020-1 ; 9.4 dar ciência desta deliberação à representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional.